Tribunal: TJDFT
Processo: 0728912-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DADOS EM PODER DO REQUERIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUISIÇÃO. ARTIGO 524, § 3.o E 4.o, DO CPC. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. A pretensão inicial não se restringe à apresentação dos documentos necessários para realização dos cálculos que estão em poder do requerido, e tal pedido não tem de caráter satisfativo, e visa oportunizar as partes e eventual perícia judicial no desenvolvimento dos cálculos com informações oficiais e seguras.
2. Art. 524, §§ 3.o e 4.o do Código de Processo Civil, determina que o juiz pode requisitar de terceiros ou do executado informações que se mostrem imprescindíveis para a realização dos cálculos de liquidação da sentença.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.